Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-82.2014.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICIDIO â OMISSAO E CONTRADIÃÃO â IMPROCEDENCIA. 1. InviÃ¡vel a alegaÃ§Ã£o de omissÃ£o ou de contradiÃ§Ã£o na decisÃ£o impugnada, uma vez que o acordÃ£o embargado analisou detidamente o arcabouÃ§o processual em que as provas, unÃssonas e coerentes entre si, evidenciam a participaÃ§Ã£o do embargante no delito e comprovam a materialidade delitiva.Ademais, a decisÃ£o interlocutÃ3ria de pronuncia Ã© mero juÃzo de admissibilidade da acusaÃ§Ã£o, nÃ£o Ã© exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, basta a existÃªncia de indÃcios suficientes de autoria de que seja o acusado autor e veracidade quanto a materialidade do crime, como constante dos autos em anÃ¡lise.Assim, questÃμes referentes Ã certeza da autoria e materialidade do delito deverÃ£o ser avaliadas pelo Tribunal do JÃºri, Ã3rgÃ£o constitucionalmente competente para a apreciaÃ§Ã£o do mÃ©rito de crimes dolosos contra a vida.Portanto, ausentes os requisitos do art. 619 do CÃ3digo de Processo Penal.EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE PACAJÁ
EMBARGANTE:
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO: Acórdão N. 215.686 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000165-82.2014.8.14.0069
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO - OMISSAO E CONTRADIÇÃO - IMPROCEDENCIA. 1. Inviável a alegação de omissão ou de contradição na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual em que as provas, uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a participação do embargante no delito e comprovam a materialidade delitiva.
Ademais, a decisão interlocutória de pronuncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, basta a existência de indícios suficientes de autoria de que seja o acusado autor e veracidade quanto a materialidade do crime, como constante dos autos em análise.
Assim, questões referentes à certeza da autoria e materialidade do delito deverão ser avaliadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida.
Portanto, ausentes os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 3º sessão ordinária por videoconferência (extra pauta), deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 15 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE PACAJÁ
EMBARGANTE:
FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO: Acórdão n. 215.686 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000165-82.2014.8.14.0069
R e l a t ó r i o

FRANK RODRIGUES TEIXEIRA
através de patrono particular, interpôs Embargos de Declaração contra V. Acórdão n. 215.686, da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que à unanimidade conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Aduz o embargante omissão e contradição no acórdão proferido uma vez que a matéria pertinente ao julgamento foge a área jurídica, tratando-se de matéria especialíssima (balística forense), sendo necessária conhecimento técnico para comprovar a materialidade.

A denuncia relata que, o sr. Francisco Costa de Almeida, ora vítima, conduzia um ônibus da empresa para a qual trabalhava, conduzindo trabalhadores da obra da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e no momento em que passava em frente a uma fazenda, bateu em uma motocicleta em que estavam uma mulher e o filho, que segundo relatos estavam sem capacete.

Diz a exordial que a conduta da motocicleta efetuou uma manobra proibida, obrigando o motorista do ônibus desviar para não bater de frente com a motocicleta, no entanto, a moto ainda bateu na traseira do coletivo. Após a colisão, o motorista, ora vítima, parou para prestar socorro, em seguida apareceu o acusado que sem chance de defesa, disparou contra a cabeça de Francisco Costa de Almeida, o qual veio a óbito, sendo assim, denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
,
inviável a alegação de omissão ou de contradição na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual em que as provas, uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a participação do embargante no delito e comprovam a materialidade delitiva.

Ademais, a decisão interlocutória de pronuncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, basta a existência de indícios suficientes de autoria de que seja o acusado autor e veracidade quanto a materialidade do crime, como constante dos autos em análise.

Assim, questões referentes à certeza da autoria e materialidade do delito deverão ser avaliadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida.

Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente as alegações arguidas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA